Tribunal: TJSP
Processo: 2291383-70.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio (artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso de dificultou a defesa da vítima), c.c com o artigo 29, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio (artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso de dificultou a defesa da vítima), c.c com o artigo 29, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.